Tribunal: STF
Processo: ARE 1537713
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E LEI MARIA DA PENHA. INTERPRETAÇÃO CONFORME OS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS DO ART. 5º DA LEI 11.340/2006. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. LIMITAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS AO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, FAMILIARES OU DE AFETO. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia interpretativa sobre a abrangência das medidas protetivas nas hipóteses de violência contra a mulher baseada no gênero, frente às obrigações assumidas pelo Estado brasileiro nos sistemas de proteção dos direitos humanos, constitui questão constitucional relevante que transcende os limites subjetivos da lide, de modo a justificar sua análise sob a sistemática da repercussão geral.